Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Mandado De Segurança. Requerimento Administrativo. Prazo De Resposta. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e prequestionar a matéria do acórdão que negou deu provimento ao recurso de apelação do embargado para reformar a sentença, conceder a segurança e determinar que o embargante decida o requerimento administrativo do embargado no prazo de 30 dias
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da complexidade do procedimento administrativo e à razoabilidade do prazo para resposta ao requerimento administrativo realizado pelo embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a complexidade do procedimento, concluiu pela ausência de demonstração de diligências realizadas ou pendentes, e rechaçou a justificativa apresentada pelo SLU para a demora excessiva de quase dois anos.
5. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória não restou configurada, inexistindo elementos suficientes para a condenação por litigância de má-fé.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já enfrentada no acórdão não autoriza sua acolhida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. A mera oposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.784/99, arts. 48 e 49; LC Distrital no 840/2011, art. 173.